Tribunal: TJPA
Processo: 0109571-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109571-84.2015.8.14.0301

APELANTE: HUGO WELLINGTON VAZ FARIAS

APELADO: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Omissão não configurada. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente afastar a cobrança de comissão de permanência, posto que cumulada com outros encargos monitórios em patente violação à Súmula 472, STJ.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da data da celebração do contrato, anterior à edição das Súmulas 294 e 472 do STJ
.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do período de celebração do contrato bancário em face das Súmulas 294 e 472 do STJ;

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência do STJ veda a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, inclusive para contratos celebrados antes da edição das Súmulas 294 e 472, por se tratar de interpretação da legislação vigente e não de inovação normativa.

5.

O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão da licitude da cobrança da comissão de permanência, afastando a alegação de omissão.

6.

A matéria relativa à retificação do polo passivo foi analisada e deferida na sentença de origem, sendo providência administrativa que não constitui objeto de deliberação do acórdão recorrido.

7.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à pretensão de reforma do julgado, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0109571-84.2015.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
HUGO WELLINGTON VAZ FARIAS

APELADO:

B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22408289

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOTORANTIM S.A
,

em desfavor de

HUGO WELLINGTON VAZ FARIAS
, em razão do ACÓRDÃO ID 22408289, assim constituído:

Ementa:
direito bancário. Apelação cível. Revisional de contrato. Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Comissão de permanência. Cumulação com outros encargos moratórios. Abusividade. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da necessidade de prova pericial contábil para apuração de encargos ilegais e a validade da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, bem como a regularidade de tarifas.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

4.

Quanto à capitalização mensal de juros, esta é permitida desde que expressamente prevista no contrato, conforme a súmula 539 do STJ, o que ocorreu no caso concreto, uma vez que a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal.

5.

Os questionamentos quanto às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato não foram conhecidos por ausência de impugnação na petição inicial, configurando inovação recursal.

6.

No tocante à comissão de permanência

a sentença de origem deve ser reformada, pois sua cobrança foi cumulada com outros encargos moratórios, o que contraria a orientação consolidada nas Súmulas 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a cobrança de comissão de permanência, posto que cumulada com outros encargos monitórios.

Tese de julgamento:
é lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente prevista no contrato, sendo inadmissível a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

__________

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 539/STJ; Súmula nº 294 e 472/STJ

O embargante aponta omissão
, referente à data do contrato e à anterioridade das súmulas, não se sustenta. Alega que o
período de celebração do contrato é anterior aos entendimentos sumulares do STJ. Requer a procedência do recurso com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a licitude da cobrança da comissão de permanência à época contratada. Requer ainda a retificação do polo passivo da demanda.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório
.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, a parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à análise do período de celebração do contrato, firmado em 08/10/2010, anterior ao entendimento consolidado nas Súmulas 294 e 472 do STJ. Requer a modificação do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a licitude da cobrança da comissão de permanência à época contratada. Requer ainda a retificação do polo passivo da demanda.

No entanto, os argumentos do embargante não merecem ser acolhidos.

A omissão apontada, em relação a data da celebração do contrato e à anterioridade da sumulas invocadas, não procedem, pois, a fundamentação do acórdão recorrido baseou-se na jurisprudência pacificada do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, aplicável inclusive a contratos celebrados anteriormente à formalização das súmulas, por decorrer de interpretação jurisprudencial da legislação vigente, e não de alteração normativa.

Desta forma, verifica-se que o acordão recorrido já havia enfrentado a discussão sobre a licitude da cumulação, o que afasta a alegação de omissão.

No que tange à solicitação de retificação do polo passivo, esta já foi devidamente apreciada e deferida na sentença de ID 19370061, assim, trata-se de matéria de natureza administrativa, não constituindo, assim, objeto de deliberação no acórdão ora embargado.

Portanto, verifica-se que a matéria questionada já foi apreciada tanto na sentença
, quanto no acordão embargado, inclusive de forma clara e objetiva,
todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Assim, ante a inexistência do vício sanável por meio destes aclaratórios, verifica-se o inconformismo da parte embargante com o julgado, e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025